Tribunal: TJMT
Processo: 1032226-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032226-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), VITOR DANIEL PEREIRA BARBOSA - CPF: 057.182.241-02 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Mandado de Segurança objetivando o desbloqueio de Carteira Nacional de Habilitação cassada. O impetrante alega que a cassação ocorreu enquanto pendente recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, porém não apresentou comprovante de protocolo do recurso na petição inicial, juntando-o apenas em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada tardia de comprovante de protocolo de recurso administrativo, documento essencial à demonstração do direito líquido e certo alegado, pode suprir vício originário da impetração do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória ou instrução processual complexa, devendo os fatos estar comprovados de plano na petição inicial.

4. A ausência do comprovante de protocolo do recurso administrativo impede a verificação da data efetiva de interposição e impossibilita aferir se a cassação da CNH ocorreu durante a pendência de recurso com efeito suspensivo.

5. A juntada tardia de documento que já existia ao tempo da impetração configura tentativa de suprir vício originário do writ, não se admitindo na via mandamental a apresentação posterior de prova essencial que deveria ter instruído a inicial.

6. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito e da possibilidade de lesão irreparável, requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Em mandado de segurança, a prova do ato coator e dos fatos constitutivos do direito líquido e certo deve ser apresentada na petição inicial, não sendo admitida a juntada posterior de documentos essenciais que já existiam ao tempo da impetração, ainda que em sede recursal, por configurar tentativa de suprir vício originário do writ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 1o e 7o, III; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U. 1019954-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
, interposto por VITOR DANIEL PEREIRA BARBOSA contra a decisão proferida
pela Excelentíssimo Dr.
Paulo Márcio Soares de Carvalho, Juiz
de direito, que,
na
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.o
1087984-25.2025.8.11.0041
,
cujo trâmite ocorre na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela de urgência
, nos seguintes termos (ID. 206924232– autos n.o
1087984-25.2025.8.11.0041
):

“
Vistos e etc,

Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado por VITOR DANIEL PEREIRA BARBOSA, em face do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na cassação de sua CNH definitiva.

Narra que foi habilitado em outubro de 2024 e que em 01/03/2025, cometeu infração de trânsito por conduzir veículo com característica alterada, nos termos do art. 230, VII, do CTB, no município de Água Boa/MT.

Relata que em 14/07/2025, protocolou recurso administrativo na Prefeitura Municipal de Água Boa/MT, o qual foi indeferido sem fundamentação adequada.

Assim, aponta que em 15/08/2025, ingressou com recurso junto à JARI do DETRAN/MT, obtendo efeito suspensivo sobre a infração, nos termos do art. 285, § 1o, do CTB.

Sustenta, contudo, que em 26/08/2025, ao consultar sua CNH pelo aplicativo, constatou que o documento havia sido cassado pelo órgão impetrado, mesmo com o recurso ainda pendente de julgamento.

Sustenta a ilegalidade e abusividade do ato administrativo, por afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, uma vez que a infração cometida possui natureza meramente administrativa, não representando conduta que comprometa a segurança do trânsito, alegando, ainda, que a penalidade aplicada extrapola os limites legais.

Alega a presença do
fumus boni iuris
, considerando que a cassação da CNH ocorreu enquanto vigente o efeito suspensivo do recurso administrativo, ao passo que o
periculum in mora
decorre do risco iminente de o impetrante ser dispensado de seu emprego, tendo em vista que exerce função de entregador de peças agrícolas, atividade que exige carteira de habilitação válida.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar para determinar o imediato desbloqueio da CNH do impetrante, com restabelecimento de seu prontuário como condutor habilitado na categoria “AB”, afastando a obrigatoriedade de reinício do processo de habilitação e, no mérito, busca confirmar a ilegalidade da cassação da CNH e garantir a manutenção do status de condutor habilitado ao impetrante.

Instruiu o
mandamus
com documentos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Em que pese as alegações do Impetrante, anoto que o documento apresentado no Id 206854539 (Recurso Detran Jari), não está acompanhado do comprovante de protocolo, apenas das razões recursais, motivo pelo qual não há comprovação de que a cassação da CNH tenha ocorrido enquanto pendente o julgamento do recurso dotado de efeito suspensivo, razão pela qual não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada.

Assim sendo, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.

Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, querendo, ingressar no feito.

Após, colha-se o parecer do Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 4 de setembro de 2025.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que o indeferimento da concessão da tutela de urgência se deu de forma inadequada, uma vez que o órgão estatal tentou
“induzir o Juízo ao erro”
.

Sustenta que as decisões administrativas
“desprovidas de fundamentação são nulas, por violação de garantias constitucionais, como a do contraditório e a do princípio da motivação. Na esfera judicial, o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal, como se verifica não fundamentação para indeferimento do Recurso apresentado”.

Outrossim, alega que
“a Decisão Agravada, foi um equívoco, principalmente, em não citar a nulidade da decisão administrativa protocolada no município de agua boa, assim deve-se considerar a recurso que está pendente de decisão , logo a CNH deve voltar ao seu status a quo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A concessão do efeito suspensivo à decisão interlocutória agravada, com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de que seja suspenda a exclusão dos dados da CNH do agravante, e valide o documento. Ao final, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo o abuso, a ilegalidade do agravado.

(...)
”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido,
consoante decisão de ID. 317502894.

Sem contrarrazões (ID. 330781365).

Na sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso (ID. 339540852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
, interposto por VITOR DANIEL PEREIRA BARBOSA contra a decisão proferida
pela Excelentíssimo Dr.
Paulo Márcio Soares de Carvalho, Juiz
de direito, que,
na
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”
n.o
1087984-25.2025.8.11.0041
,
cujo trâmite ocorre na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela de urgência
(ID. 206924232– autos n.o
1087984-25.2025.8.11.0041
).

Ab initio
, mister se faz destacar que,
para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Verifica-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, visto que pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados, ou seja, o direito líquido e certo, essencial ao mandado de segurança, pressupõe a demonstração inequívoca dos fatos alegados mediante prova pré-constituída.

Não se admite, na via mandamental, dilação probatória ou instrução processual complexa. Os fatos devem estar comprovados de plano, permitindo ao julgador formar convicção imediata acerca da existência do direito alegado.

Nessa senda, a apreciação do recurso instrumental deve restringir-se, com exclusividade, aos parâmetros delineados, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instância, na medida em que eventual incursão no mérito da demanda principal configuraria verdadeira usurpação da competência originária do juízo a quo, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão que indeferiu a tutela de urgência em mandado de segurança, cujo objeto consiste na cassação da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante.

In casu
, o Juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da liminar na ausência de comprovação de que a cassação da CNH ocorreu enquanto pendente o julgamento de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo.

Da análise dos documentos acostados aos autos de origem, revela que o impetrante apresentou apenas as razões recursais dirigidas à JARI do DETRAN/MT, sem o respectivo comprovante de protocolo. Esta circunstância assume relevância fundamental, porquanto impede a verificação da data efetiva de interposição do recurso administrativo e, consequentemente, impossibilita aferir se a cassação da CNH ocorreu durante a pendência de recurso com efeito suspensivo.

Embora o agravante sustente que o protocolo do recurso junto ao DETRAN/MT ocorreu em 15.08.2025, apresentando o comprovante apenas em sede de agravo de instrumento, tal documento deveria ter instruído a petição inicial do mandado de segurança, tratando-se de prova essencial à demonstração do direito líquido e certo alegado.

Com efeito, a juntada tardia de documento, que já existia ao tempo da impetração, configura tentativa de suprir vício originário do
writ
, o que não se admite na via mandamental.

Ao caso, anote-se precedente deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, ante a ausência de prova de ato coator relacionado à supressão do pagamento de adicional de insalubridade. 2. A parte agravante alega que a suspensão do pagamento ocorreu após novo laudo LTCAT, sendo a supressão comprovada por meio da análise de contracheques antes e após abril de 2024. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível considerar a supressão do pagamento de adicional de insalubridade como prova suficiente do ato coator para concessão de mandado de segurança. III. Razões de decidir
4. Em sede de mandado de segurança, a prova do ato coator deve ser apresentada no momento da impetração, sendo inadmissível a juntada posterior de documentos que não se enquadram como novos, conforme entendimento pacífico do STF e STJ.
5.
A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o direito líquido e certo alegado pela parte impetrante.
6. O fato de outros servidores, em situações semelhantes, terem obtido decisões favoráveis não implica em presunção de concessão automática de segurança para todos os casos, uma vez que cada ação deve ser decidida com base em suas próprias provas e peculiaridades. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento:
“Em mandado de segurança, a prova do ato coator deve ser apresentada na inicial, não sendo admitida a juntada posterior de documentos, salvo se considerados novos
. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 33.824/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.05.2011.” (N.U 1019954-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Enfim, como bem pontuado pelo órgão ministerial,
“ainda que o Agravante tenha juntado o documento – comprovante de protocolo de recurso administrativo – em sede de agravo, não há como admiti-lo neste momento processual. Isso porque trata-se de prova pré-constituída indispensável à demonstração do alegado direito líquido e certo, a qual já existia à época da impetração e deveria ter instruído a inicial do mandado de segurança” (ID. 339540852).

Assim, a princípio, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, eis que se encontra em consonância ao precedente desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026